Tribunal: TJPA
Processo: 0800728-23.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800728-23.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800728-23.2024.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAUIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADO: CAIO SANTOS RODRIGUES

APELADO: CETELEM – BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Empréstimo consignado não reconhecido. Impugnação da assinatura constante no contrato. Requerimento de perícia grafotécnica. Ônus da prova da instituição financeira. Tema 1061 do stj. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SANTOS contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada em face do CETELEM – BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, sem a realização da perícia grafotécnica requerida para contestação da autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de realização da perícia grafotécnica, requerida pela parte autora para impugnar a autenticidade da assinatura no contrato, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III.
Razões de decidir

3.

Nos termos do Tema 1061 do STJ, quando a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário for impugnada, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

4.

A parte autora/apelante impugnou expressamente a assinatura do contrato de empréstimo na réplica e requereu a realização de perícia grafotécnica, prova essencial para elucidação da controvérsia.

5.

O juízo de origem, ao julgar improcedente a ação sem a produção da prova pericial requerida, cerceou o direito de defesa da parte autora, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

6.

O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a realização da perícia afronta o disposto no art. 432 do CPC, que determina a realização de exame pericial quando houver impugnação de autenticidade de documento.

7.

A jurisprudência consolidada entende que a negativa de perícia em casos semelhantes impõe a anulação da sentença para a devida instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Apelação provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução, incluindo a realização da perícia grafotécnica.

Tese de julgamento
: 1. Nos casos em que há impugnação da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do Tema 1061 do STJ. 2. O indeferimento da perícia grafotécnica requerida pela parte autora, quando essencial à solução da controvérsia, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. 3. O processo deve retornar ao juízo de origem para a devida instrução, com a realização da perícia grafotécnica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 6º, 369, 429, II, e 432.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; TJ-MG, Apelação Cível nº 0049273-13.2012.8.13.0317, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 29/07/2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0801160-08.2019.8.12.0016, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 02/04/2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SANTOS,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que julgou
IMPROCEDENTE
a
ação declaratória de inexistência de relação jurídica
, ajuizada em face do
CETELEM – BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

Em suas razões, argumenta a recorrente, preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requerendo a anulação da sentença (PJe ID 23678558).

Não foram apresentadas contrarrazões da apelada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o essencial relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois tempestivo e encontra-se presente os requisitos intrínsecos e extrínsecos.

De início, rememoro que o caso concreto versa sobre contratos de empréstimos pessoais não reconhecidos pela autora, em seu benefício previdenciário.

Apresentado na contesta
çã
o os contratos de empr
é
stimo, em réplica, a parte autora pleiteou pela perícia grafotécnica (PJe ID 23678553). Todavia, o ju
í
zo de origem, proferiu senten
ç
a entendendo desnecessária a produção de outras provas no processo e julgou a a
çã
o improcedente, uma vez que entendeu ausentes indícios de fraude no contrato.

Sobre a arguição de falso em casos da espécie,

o STJ possui o Tema Repetitivo 1061, firmando entendimento de que

na hip
ó
tese em que seja impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Tendo a parte autora/apelante efetuado a arguição de falsidade na réplica à contestação (art. 430 do CPC) e até requerido a realização da perícia grafotécnica, em prova que inclusive é ônus da instituição financeira, deveria o juiz após ouvir a parte contrária, determinar a realização do exame pericial, nos termos expressos no art. 432 do CPC.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTADO COM A CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA INSERTA NO CONTRATO. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESENÇA. SENTENÇA CASSADA. I - O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova pericial requerida, cujo escopo era comprovar a autenticidade da assinatura inserta no contrato, constitui-se em vício de cerceamento de defesa, a ensejar a cassação da sentença. II - Preliminar acolhida.”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 00492731320128130317, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 29/07/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO. SENTENÇA ANULADA – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO, COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.”.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0801160-08.2019.8.12.0016 Mundo Novo, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 02/04/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2020)

Dessa forma, se no caso concreto, para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária, por expressa disposição legal,

a per
í
cia grafot
é
cnica e ela, apesar de requerida,

n
ã
o foi realizada em primeira instância, houve cerceio de defesa e a sentença deve ser anulada e os autos retornar ao juízo de origem para a regular instrução, inclusive com a realização do exame pericial.

Isto posto,
CONHE
Ç
O dos recursos e DOU PROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença recorrida
, devendo assim os autos retornar ao juízo de origem para regular instrução do feito, inclusive com a realização da necessária perícia grafotécnica.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/04/2025